Tribunal: TJMT
Processo: 1007830-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007830-12.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (EMBARGANTE), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (EMBARGADO), JUSCELINA JOSE DAS FLORES CAVALCANTI - CPF: 442.339.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH RODRIGUES SANCHES PICCOLI - CPF: 297.301.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), JOSÉ BONOFÁCIO FAUSTO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES EXPRESSOS PARA RECEBER CITAÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO PROCURADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu válida a citação de corré realizada na pessoa de seu procurador, com base em instrumento público de mandato contendo poderes expressos para tal, e redesignou audiência de justificação em ação possessória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à natureza do mandato outorgado (ad negotia ou ad judicia); (ii) se há distinção relevante entre a atuação do embargante como filho e como advogado; (iii) se há invalidade da citação por ausência de poderes específicos ou por suposto conflito de interesses entre corréus.

III. Razões de decidir
3.
O instrumento público de procuração confere poderes amplos e expressos ao procurador, inclusive para receber citações, inexistindo limitação temporal ou revogação, o que legitima a prática do ato citatório nos termos do art. 242 do CPC.
4.
A existência de autorização para constituição de advogado afasta alegação de compulsoriedade da representação processual, preservando a voluntariedade inerente ao exercício da advocacia.
5.
A circunstância de o procurador figurar como corréu não invalida, por si só, a representação, ausente demonstração concreta de conflito de interesses apto a comprometer a regularidade do ato.
6. As alegações de omissão e obscuridade não se configuram, porquanto o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, sendo os embargos manejados com intuito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É válida a citação realizada na pessoa de procurador que detenha poderes expressos para recebê-la, ainda que se trate de corréu no mesmo processo, ausente prova de conflito de interesses.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, 300 e 1.022; CPC, art. 105.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007830-12-2026

EMBARGANTE: JEAN MICHEL SANCHES PICOLLI

EMBARGADA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração

proposto por Jean Michel Sanches Pícoli, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada pela Agravada considerando a ausência de citação de todos os demandados, redesignou a Audiência que havia sido marcada para o dia 12/02/2026
reconhecendo que com relação a ré Elizateth Rodrigues Sanches Piccoli foi citada na pessoa do requerido Jean Michel Sanches Piccoli, ante a outorga dos poderes expressos para receber citação
e atuar em juízo
, nos termos do art. 242, CPC.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que há
omissão e obscuridade
no acórdão que devem ser sanados, acrescentando que a primeira omissão se refere a ausência de análise
da
natureza jurídica do mandato
outorgado pela senhora Elizabeth Rodrigues Sanches Picolli ao seu filho o ora Embargante.

Assevera que o julgado limitou-se a verificar a existência de uma cláusula que, isoladamente, mencionava o poder de "receber citações", tratando o documento como se fosse um
mandato judicial padrão,
sem, contudo, ponderar o contexto e a finalidade para os quais foi concebido.

Verbera que a procuração em questão (ID 22881805), embora lavrada por instrumento público e contendo uma vasta gama de poderes, foi claramente outorgada em um
contexto familiar e de gestão patrimonial e de assuntos cotidianos
, tratando-se de um mandato conferido por uma mãe ao seu filho, que, por acaso, possui a qualificação de advogado, para que este pudesse resolver as mais diversas questões da vida civil da outorgante, como administrar bens, lidar com repartições públicas e instituições bancárias, sendo que sua essência consiste em um mandato
ad negotia
(para a gestão de negócios e interesses), e não de um mandato
ad judicia
(para a representação em juízo), destinado a constituir um patrono para uma causa específica.

Assinala que o acórdão é omisso em não diferenciar a representação exercida pelo Embargante na qualidade de
pessoa física e filho
da outorgante, para atos da vida civil,
da representação que exerceria como
advogado constituído
para atuar em um processo judicial, aduzindo que a decisão embargada simplesmente fundiu essas duas figuras, tratando a procuração genérica de gestão de negócios como uma automática e compulsória constituição de procurador judicial com poderes para citação em uma lide futura e incerta, na qual ele próprio figura como réu, sendo que realizou análise simplista, deixando de aplicar a interpretação restritiva deve nortear a análise de cláusulas que implicam em atos solenes e de consequências tão graves como a citação.

Alega que a decisão é obscura ao não esclarecer como um mandato genérico, outorgado em 11 de dezembro de 2024, para fins administrativos e de gestão patrimonial, pode ser transmutado, por iniciativa da parte contrária, em um instrumento de representação processual compulsória para uma ação ajuizada em 2025, acrescentando que o fato de o Embargante ser advogado não altera a natureza do mandato que lhe foi conferido como filho.

Assevera que a sua atuação como advogado em um processo depende de um ato de vontade, da aceitação do patrocínio para aquela causa específica, o que jamais ocorreu e que o Acórdão não esclarece como supera essa barreira da voluntariedade da representação processual, consagrada no Estatuto da Advocacia e na própria lógica do sistema processual.

Alega que há necessidade de manifestação acerca da obscuridade, manifestando-se expressamente sobre:
a natureza do mandato (se
ad negotia
ou
ad judicia
), a distinção entre a representação do Embargante como filho/pessoa física e como advogado, e a aplicabilidade da interpretação restritiva a uma cláusula de recebimento de citação inserida em um contexto de gestão geral de interesses, não de representação judicial específica
.

Afirma existência de omissão e conflito de interesse presumido, havendo impossibilidade de receber citação em nome da outorgante visto que ambos figuram como réus no processo, sendo que o acórdão é
omisso ao não analisar o conflito de interesses sob a ótica de sua presunção
juris et de jure
no momento em que se impõe a um corréu o recebimento do ato citatório de outro.

Acrescenta que há omissão no pertinente a inobservância de poderes específicos no instrumento de mandato (artigo 105 do CPC e violação a voluntariedade da representação).

Ressalta que o acórdão possui, ainda, obscuridade e omissão quanto a aplicação do artigo 242 do CPC de forma isolada, sem correlacioná-lo com as regras que disciplinam a representação processual por advogado, especialmente o artigo 105 do mesmo diploma legal.

O artigo 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação
, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Pugna finalmente que seja dado provimento ao recurso pára sanar as omissões e obscuridades que afirma ocorrentes.

Não há contrarrazões,
conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Confirme visto, trata-se de Embargos de Declaração por meio do qual, o Embargante sustenta existência de omissão e obscuridade no acórdão recorrido alegando, em síntese, que não foi analisada a
natureza jurídica do mandato
outorgado pela senhora Elizabeth Rodrigues Sanches Picolli ao seu filho o ora Embargante, tendo considerado o documento como se fosse um
mandato judicial padrão,
sem, contudo, ponderar o contexto e a finalidade para os quais foi concebido, acrescentando que referido instrumento foi outorgado em um contexto familiar para resolver as mais diversas questões da vida civil da outorgante,
não se tratando de um mandato
ad judicia
(para a representação em juízo), destinado a constituir um patrono para uma causa específica.

Necessário registrar que no caso em análise o Embargante figura como representante da sua genitora senhora Elizabeth Rodrigues Sanches Picolli, na medida em que esta outorgou

ao Embargante procuração para representá-la nos atos da vida civil
, valendo registrar que o instrumento questionado confere ao Embargante amplos poderes,
inclusive, de Recber citações em nome da representada,
conforme bem consta da decisão ora embargada.

Necessário registrar, ademais, que inclusive no referido instrumento há autorização para que o ora Embargante possa constituir advogado em defesa da outorgante certamente na hipótese de não pretender patrocinar a sua defesa, não havendo falar em violação a voluntariedade da representação como sustentado e, tampouco, em instrumento de representação processual compulsório para defesa da outorgante como sustenta o Recorrente.

No pertinente a alegação de obscuridade ao argumento de que há necessidade de esclarecimento acerca de como um mandato genérico, outorgado em 11 de dezembro de 2024, para fins administrativos e de gestão patrimonial, pode ser transmutado, por iniciativa da parte contrária, em um instrumento de representação processual compulsória para uma ação ajuizada em 2025, já que o fato de o Embargante ser advogado não altera a natureza do mandato que lhe foi conferido como filho,
não assiste razão ao Recorrente
na medida em que a decisão é clara ao decidir referida questão.

Com efeito, a genitora do Embargante outorgou procuração ao mesmo em 2024, para representá-la nos atos da vida civil como mencionado de forma que o Embargante figura como representante legal da sua genitora e não há comprovação de que referida procuração tenha sido revogada de modo que o instrumento permanece plenamente válido
e nesse contexto foi possível efetivar a citação da demandada na pessoa do seu representante legal que como amplamente fundamentado, na medida em que o Embargante
possui amplos poderes de representação, inclusive, para Recber citações, não havendo obscuridade a ser sanada no caso em análise.

Cumpre ressaltar, visando evitar repetições que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

“
Conforme ressai dos Autos, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que ao redesignar audiência de justificação prévia, reconheceu que a ré
Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli encontra-se devidamente citada na pessoa de seu procurador ora Agravante
.

Afirma o Agravante a invalidade da decisão do Juízo, ao reconhecer que a demandada
Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli encontra-se devidamente citada na pessoa de seu procurador,
tendo em vista que a procuração em questão foi outorgada ao Agravante (que é filho da demandada
Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli, para realização de atos pretéritos em inquérito policial e não para atuar como patrono da mesma na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Agravada em que, inclusive,
figura como correu
de forma que não pode receber citação em nome da referida ré.

Da análise dos autos, verifica-se que a senhora Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli, genitora do Agravante e também ré no processo
outorgou procuração ao Agravante por instrumento público, nomeando-o seu representante legal
, conferindo ao mesmo amplo poderes,
inclusive, de receber intimações nas causas em que figura como Autora ou ré podendo Recber citações iniciais e finais, notificações, transigir dentre outros poderes.

Nesse contexto, tendo em vista que a parte Autora carreou ao processo referido documento ocorreu a citação da ré Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli na pessoa do Agravante que figura como seu representante legal.

O Agravante afirma que não é patrono da corre e que não realiza a defesa da mesma no processo e, ademais, como é corréu na mesma ação possessória ajuizada pela Agravada, não pode realizar a defesa da corré Elizaberth Rodrigues Sanches Piccoli.

Cumpre anotar, conforme se verifica no processo de origem no ID 222881805 trata-se de Instrumento Público de Procuração em que o Agravante figura como procurador da corré Elizaberth Rodrigues Sanches Piccoli, sendo que no referido documento
foi outorgado amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-la em território nacional,
e dentre tantos poderes conferidos ao Agravante está o de
constituir e/ou destituir advogados, atribuindo-lhes poderes constantes da cláusula ad judicia et extra, tanto para defesa quanto na autoria de ações judiciais, comparecendo em Juízo como se o próprio outorgante fosse
prestando depoimento, informações, receber intimações nas causas em que figurar como autora ou réu,
podendo receber citações iniciais e finais
, notificações, intimações, transigir, constituir preposto para comparecer a depor em seu lugar.

Nesse contexto, não se verifica,
pelo menos a princípio,
a impossibilidade de o Agravante
na qualidade de procurador da corre Elizaberth Rodrigues Sanches Piccoli
receber citação em nome desta,
sendo que a alegação de que não defende a mesma no processo não afasta os poderes que lhe foram conferidos, inclusive, o de receber citação

podendo, inclusive, nomear advogado à mesma
,
conforme lhe autoriza referido documento,
já que sustenta que não patrocina a mesma na referida Ação Possessória, valendo aqui ressaltar que apesar de o Recorrente afirmar que referida procuração lhe foi outorgada para atos pretéritos, todavia, constata-se que sua validade é por tempo indeterminado e não há evidencias de que tenha sido revogada, estando, portanto, os poderes que lhe foram conferidos em plena vigência.

Anoto ainda que o fato de a procuração ter sido juntada ao processo pela parte Autora não desqualifica referido documento, ademais, tendo em vista o
Princípio da Aquisição Processual (ou Comunhão das Provas) uma

vez juntado aos autos, o documento deixa de pertencer à parte que o produziu e passa a pertencer ao processo, podendo ser utilizado pelo juiz ou pela parte contrária para formar o convencimento.

Ademais, embora o Agravante figure no processo como corréu, todavia, não resta demonstrado pelo Recorrente nesta seara recursal a existência de conflito de interesse entre representante e representada, não havendo nesse contexto, falar em impossibilidade de o Agravante figurar como representante da corré
Elizaberth Rodrigues Sanches Piccoli
e, conforme poderes estabelecidos na procuração que lhe foi outorgada, receber citação em nome da mesma.

Dessa forma, da análise da situação retratada nos Autos, pela via estreita do Agravo de Instrumento, apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente, no entanto, é admissível que uma pessoa, mesmo sendo corréu no mesmo processo, atue como representante (procurador) de outro réu e receba a citação em nome dele, desde que possua uma procuração com
poderes especiais expressos para receber citação
, como é o caso dos Autos, não havendo como reconhecer portanto a invalidade do mencionado ato processual.

Portanto, não se verifica a plausibilidade do direito sustentado e igualmente não resta evidenciada situação de urgência ou possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo até porque o ato processual que seria realizado na data d 25/02/2025 foi cancelado pelo Juízo, conforme vê no despacho ID 224235201.

Diante dessas considerações à míngua da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
nego provimento ao recurso. (...)”

Como se verifica n
esse contexto, não há falar em omissão

e obscuridade

com relação aos questionamentos sustentados na medida em que a matéria
suscitada e amplamente reprisada nos Embargos de Declaração

foi analisada, sendo que externei de modo claro e objetivo as razões pelas quais proferi a decisão recorrida
de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo anotar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

O fato é que o Embargante figura como representante de sua genitora haja vista que esta outorgou procuração ao mesmo, inclusive, com poderes para receber citações e até mesmo constituir advogado em favor da outorgante caso não pretenda realizar sua defesa em juízo, ou seja, pode constituir advogado em favor da outorgante sendo que dentre amplos poderes a referida procuração outorga poderes ao Embargante para: (...) "
Constituir e/ou destituir advogados, atribuindo-lhes poderes constantes da cláusula ad judicia et extra, tanto para defesa quanto na autoria de ações judiciais, comparecendo em Juízo como se o próprio outorgante fosse prestando depoimento, informações, receber intimações nas causas em que figurar como autora ou réu, podendo receber citações iniciais e finais, notificações, intimações, transigir, constituir preposto para comparecer a depor em seu lugar
.(...).

Com relação a alegação de que sendo corréu não poderia receber citação em nome de Elizabeth

Rodrigues Sanches Piccoli
referida questão igualmente foi objeto de análise e decisão, não havendo qualquer omissão a ser sanada no caso se não vejamos:

(...)
é admissível que uma pessoa, mesmo sendo corréu no mesmo processo, atue como representante (procurador) de outro réu e receba a citação em nome dele, desde que possua uma procuração com
poderes especiais expressos para receber citação
, como é o caso dos Autos, não havendo como reconhecer portanto a invalidade do mencionado ato processual.(...)”
.

Nesse contexto, não há falar em omissão e contradição ou ausência de fundamentação na decisão embargada, haja vista que
a matéria suscitada foi devidamente analisada

e
decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores.

A pretensão do Embargante consiste em
rediscutir toda a matéria

em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante dessas considerações nego provimento aos embargos de declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026